Tribunal: TJDFT
Processo: 0002089-13.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO E EX-ESPOSA. ABDICAÇÃO DA PENSÃO PELO FILHO. DESONERAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA CONFIGURADA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Alimentanda, idosa, impossibilitada fisicamente para o trabalho e dependente financeiramente, em homenagem ao princípio da solidariedade familiar, requer a manutenção da pensão alimentar.
2. Mesmo havendo algumas evidências, não houve demonstração da mudança da capacidade contributiva do alimentante.
3. Recurso conhecido. Nego-lhe provimento à apelação. Mantida a distribuição da verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.